Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-90.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9o, CP) e ameaça (art. 147, CP), no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 8 meses e 29 dias de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) avaliar a presença de excludente de ilicitude por legítima defesa ou agressões recíprocas; (iii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos; e (iv) decidir sobre a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente com os demais elementos dos autos, como laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos na instrução, que confirmam as agressões e ameaças.
4. A versão do réu sobre agressões recíprocas e legítima defesa não se sustenta diante das provas produzidas, que revelam a brutalidade e a desproporcionalidade da conduta, sendo ônus da defesa demonstrar a injusta agressão inicial da vítima, o que não ocorreu.
5. O princípio da consunção é inaplicável, pois os delitos de ameaça e lesão corporal atingem bens jurídicos distintos (incolumidade física e liberdade psicológica) e foram praticados com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto fático.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 fixada na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária instrução probatória específica quando há pedido expresso do Ministério Público na denúncia e a materialidade do delito está comprovada.
7. A concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo juízo da execução, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos. A legítima defesa ou a alegação de agressões recíprocas exige prova inequívoca da injusta agressão inicial, ônus que incumbe à defesa. A prática de lesão corporal e ameaça com desígnios autônomos impede a aplicação do princípio da consunção. A fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória é válida quando houver pedido expresso e provas suficientes da infração penal. A fixação de valor a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida quando não exorbitante ou irrisória.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §9o, 147, 61, II, “f”, 69; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Ac. 2011573, 0715906-65.2024.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025; TJDFT, Ac. 2019059, 0704273-07.2022.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025.